Tribunal: TJES
Processo: 5011790-91.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recurso em Sentido Estrito nº 5011790-91.2024.8.08.0021
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Guarapari
Recorrente: Ramom Medeiros Rodrigues
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ramom Medeiros Rodrigues contra decisão que o pronunciou por homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c § 2º-A e art. 14, II, CP), em razão de suposta agressão com uso de arma branca contra a vítima Tainara Silva dos Santos. A defesa alega nulidade da decisão por excesso de linguagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, com possível violação ao art. 413, §1º, do CPP, em razão de expressões que teriam adentrado indevidamente no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia limitou-se a reconhecer a existência de indícios de autoria e materialidade, em consonância com os elementos probatórios colhidos na fase de instrução.
4. As expressões utilizadas (“indícios suficientes”, “provas colhidas apontam”, “não existindo fato que demonstre, sem sombra de dúvidas, intenção de apenas lesionar”) não representam afirmação categórica sobre a culpabilidade do réu, mas tão somente juízo indiciário compatível com a finalidade da pronúncia.
5. O juízo a quo respeitou os limites do art. 413, §1º, do CPP, remetendo à soberania do júri a apreciação da tese defensiva e observando o princípio do in dubio pro societate.
6. As jurisprudências citadas (TJMT e TJRR) corroboram a interpretação de que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da submissão ao Tribunal do Júri, desde que presentes os requisitos mínimos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão de pronúncia não pode conter juízo de certeza sobre a autoria delitiva, mas apenas demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413, §1º, do CPP."

"Não configura excesso de linguagem a utilização de expressões que apenas evidenciem a admissibilidade da acusação e a necessidade de submissão do feito ao Tribunal do Júri."

"Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, a apreciação da versão defensiva compete aos jurados, em respeito à soberania do júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 413, §1º e 414; CF/88, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE 33675/2002, 1ª C.Crim., Rel. Des. Shelma Lombardi de Kato, j. 01.04.2003;
TJRR, RSE 0010.03.000268-6, Rel. Des. Lupercino Nogueira, DJRR 17.05.2003, p. 03.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011790-91.2024.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAMOM MEDEIROS RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Recurso em Sentido Estrito nº 5011790-91.2024.8.08.0021
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Guarapari
Recorrente: Ramom Medeiros Rodrigues
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Ramom Medeiros Rodrigues contra decisão que o pronunciou por homicídio tentado qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, c/c § 2º-A e art. 14, II, CP), em razão de suposta agressão com uso de arma branca contra a vítima Tainara Silva dos Santos. A defesa alega nulidade da decisão por excesso de linguagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, com possível violação ao art. 413, §1º, do CPP, em razão de expressões que teriam adentrado indevidamente no mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia limitou-se a reconhecer a existência de indícios de autoria e materialidade, em consonância com os elementos probatórios colhidos na fase de instrução.
4. As expressões utilizadas (“indícios suficientes”, “provas colhidas apontam”, “não existindo fato que demonstre, sem sombra de dúvidas, intenção de apenas lesionar”) não representam afirmação categórica sobre a culpabilidade do réu, mas tão somente juízo indiciário compatível com a finalidade da pronúncia.
5. O juízo a quo respeitou os limites do art. 413, §1º, do CPP, remetendo à soberania do júri a apreciação da tese defensiva e observando o princípio do in dubio pro societate.
6. As jurisprudências citadas (TJMT e TJRR) corroboram a interpretação de que eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da submissão ao Tribunal do Júri, desde que presentes os requisitos mínimos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A decisão de pronúncia não pode conter juízo de certeza sobre a autoria delitiva, mas apenas demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413, §1º, do CPP."

"Não configura excesso de linguagem a utilização de expressões que apenas evidenciem a admissibilidade da acusação e a necessidade de submissão do feito ao Tribunal do Júri."

"Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, a apreciação da versão defensiva compete aos jurados, em respeito à soberania do júri."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 413, §1º e 414; CF/88, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE 33675/2002, 1ª C.Crim., Rel. Des. Shelma Lombardi de Kato, j. 01.04.2003;
TJRR, RSE 0010.03.000268-6, Rel. Des. Lupercino Nogueira, DJRR 17.05.2003, p. 03.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Processo:
Recurso em Sentido Estrito nº 5011790-91.2024.8.08.0021

Recorrente:
RAMOM MEDEIROS RODRIGUES

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RAMOM MEDEIROS RODRIGUES
, já qualificado nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (feminicídio tentado e qualificado).

O processo em análise foi instaurado como restauração de autos do processo físico original nº 0003492-06.2021.8.08.0021, que não pôde ser localizado. Peças importantes foram obtidas junto a instituições parceiras para a reconstituição.

Na
sentença de pronúncia
o
magistrado destacou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio imputado, incluindo as qualificadoras.

A
Defesa de Ramom Medeiros Rodrigues
interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a
anulação da decisão de pronúncia
sob a alegação de
excesso de linguagem
. Sustenta que o magistrado teria utilizado expressões de certeza acerca do
animus necandi
e afastado a tese de legítima defesa, violando o § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público de primeiro grau
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso defensivo
.

O magistrado de primeira instância exerceu o
juízo de retratação negativo
, confirmando integralmente a sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer opinando pelo
não provimento
do recurso,
conforme id 13641340
.

Presentes os pressupostos processuais pertinentes ao juízo de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Já que presente irresignação está postada contra o conteúdo da decisão de pronúncia, entendo que a melhor forma de elucidar o tema é trazendo a mesma ao contexto de julgamento para uma avaliação mais crítica e transparente.

Segue trecho relevante sobre a decisão combatida:

[...] Em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa, entendo que nos autos existem indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de homicídio imputado na denúncia, não sendo o caso de desclassificação. As provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado desferiu diversas facadas na vítima Tainara Silva dos Santos, com animus necandi, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, que o acusado só tinha intenção de lesionar, conforme alegado pela defesa. Assim, o entendimento predominante na doutrina e jurisprudência é de que o acusado deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. A competência para essa análise é dos Senhores Jurados. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – MATERIALIDADE COMPROVADA – AUTORIA QUE ENCONTRA INDÍCIOS NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – DÚVIDAS QUE SE RESOLVEM EM PROL DA SOCIEDADE NO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO – Na pronúncia, eventuais dúvidas acerca dos fatos, se resolvem em favor da sociedade, a quem compete o julgamento do delito no tribunal do júri. (TJMT – RSE 33675/2002 – 1a C.Crim. – Rela Desa Shelma Lombardi de Kato – J. 01.04.2003). JÚRI – PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO EM NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE ELEMENTOS PARA O ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE CRIME E DE INDÍCIOS QUE SUGEREM SER O RÉU O AUTOR – SENTENÇA CONFIRMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 408 DO CPP – Por ilação ao art. 408, do Código de Processo Penal, sendo mero juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia exige apenas prova material do crime e indícios de que o réu seja seu autor. (TJRR – RSE 0010 03 000268-6 – T.Crim. – Rel. Des. Lupercino Nogueira – DJRR 17.05.2003 – p. 03) JCPP.408. A defesa não conseguiu produzir provas para que o acusado não fosse pronunciado. Melhor será, então, deixar para os Senhores Jurados a apreciação da tese a ser apresentada pela Douta Defesa do acusado.

Eminentes pares.

Ao observar a
decisão de pronúncia,
onde esta se põe a
reconhecer a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva,
verifico que esta
não transborda os limites impostos pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

A norma processual exige que a fundamentação da pronúncia seja sóbria e comedida, limitando-se a indicar os elementos que justificam o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem adentrar no mérito da prova de forma a influenciar a convicção dos jurados.

No caso, o juízo
a quo
cumpriu fielmente essa diretriz. A menção de que "existem indícios suficientes de autoria e a materialidade do crime de homicídio imputado na denúncia, não sendo o caso de desclassificação" apenas constata o preenchimento dos requisitos legais para a pronúncia.

A afirmação de que "as provas colhidas durante a instrução criminal apontam que o acusado desferiu diversas facadas na vítima Tainara Silva dos Santos, com
animus necandi
, não existindo nenhum fato que demonstre, sem sombras de dúvidas, que o acusado só tinha intenção de lesionar, conforme alegado pela defesa", longe de configurar um juízo de valor definitivo sobre a conduta ou o
animus
do recorrente, representa uma análise
indiciária
.

Trata-se de uma constatação de que, no atual estágio processual, os elementos probatórios não afastam de plano a tese acusatória de homicídio, nem corroboram inequivocamente a versão da defesa, remetendo a controvérsia para o seu juiz natural.

O trecho que conclui pela necessidade de o acusado ser "levado a julgamento pelo Tribunal do Júri" e que a "competência para essa análise é dos Senhores Jurados" reforça a
natureza meramente admissional
da decisão. Ao afirmar que seria "melhor [...] deixar para os Senhores Jurados a apreciação da tese a ser apresentada pela Douta Defesa do acusado", o magistrado evidencia o respeito ao princípio do
in dubio pro societate
, intrínseco à fase da pronúncia, e à soberania do júri.

Após a análise dos fundamentos encampados pelo magistrado, observo que as citações jurisprudenciais do TJMT e TJRR, que respaldam a pronúncia em caso de dúvidas razoáveis, demonstram a conformidade do posicionamento adotado com o entendimento dos tribunais superiores.

A decisão, portanto, se ateve a um juízo de probabilidade da acusação, sem emitir juízo de certeza ou valoração excessiva da prova, preservando a imparcialidade necessária para o julgamento popular e sem violar o disposto no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.